Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709532-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A., ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DAS ORGANIZACOES J.SAFRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO PEREIRA JÚNIOR contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0721877-19.2019.8.07.0001 proposta em desfavor do BANCO SAFRA S/A E OUTROS, indeferiu a inclusão da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS ORGANIZAÇÕES J. SAFRA no polo passivo da demanda. Nas razões recursais (ID 15680454), narra tratar-se de ação objetivando o recebimento de indenização decorrente do seguro de vida coletivo contratado no momento de sua admissão no Banco Safra. Historia ter obtido a aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), razão pela qual pleiteia o percebimento do valor destinado à cobertura contratada junto aos agravados. Assevera estar o tema em voga abarcado pelo Direito do Consumidor, razão pela qual as empresas são solidariamente responsáveis por eventuais créditos advindos da presente demanda. Afirma ser o contrato firmado entre as partes tipicamente de adesão, porquanto a estipulação de suas cláusulas se deu unilateralmente pelo fornecedor de produtos e serviços (primeira requerida), sem que o consumidor pudesse discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Alega figurar a Associação dos Funcionários das Organizações J. Safra como estipulante no negócio jurídico, descumprindo com inúmeras obrigações, mormente porque falta clareza acerca do produto comercializado e suas condições de resgate. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a sua reforma para reintegrar à lide a Associação dos Funcionários das Organizações J. Safra. Preparo efetuado (ID 15682264). Efeito suspensivo deferido. Informações dispensadas (ID 15723404). As agravadas apresentaram contraminuta conjuntamente pugnando pelo não provimento do recurso, mantendo inalterada a decisão atacada (ID 15903687). É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurge-se o agravante em face da decisão que indeferiu o pedido de inclusão da agravada ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS ORGANIZAÇÕES J. SAFRA no polo passivo da ação, pois configura mera estipulante responsável pela contratação do seguro. Transcrevo a decisão vergastada: “Recebo a emenda de ID’s 43346526, 43346020,43346559,43346611,43346637,43346645,43346669, 5977893, 58747491, 58747493, 58748496 e 58748498. Indefiro o pedido de inclusão da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS ORGANIZAÇÕES J. SAFRA no polo passivo, conforme requerido pelo autor no item 1, ID 45977893, pois a atuação da estipulante se exaure com o aperfeiçoamento da contração do seguro, não se responsabilizando pelo adimplemento das obrigações decorrentes desse contrato. Retifico a autuação para excluir do polo passivo o BANCO SAFRA S.A. No mais, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização da audiência de conciliação (item 3, pág. 2, ID no 45977893). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, cite-se a parte ré,cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intime-se.” Neste contexto, malgrado em um primeiro momento tenha conhecido do presente recurso e deferido o efeito suspensivo, em melhor análise da questão, verifica-se reclamar o não conhecimento, por se tratar de indeferimento de pedido de inclusão no polo passivo. Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que indeferiu a inclusão de litisconsorte, uma vez que a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator